Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou Tribunal deviam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
2. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
3. A contradição constatada entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ensejam o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício, com a atribuição de efeitos modificativos.
4. Embargos de declaração providos.